Tribunal: STF
Processo: AI 75769
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
- COMERCIAL. LOCUPLETAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, SE PRETENDE AFASTAR A AÇÃO DE
LOCUPLETAMENTO COM A ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CAMBIAL E SE ENFRENTA
ACÓRDÃO QUE, CONSIDERANDO PROVADO O ENRIQUECIMENTO, NÃO DIVERGE DE
OUTROS QUE NÃO SE CONTENTAM COM A SIMPLES EXIBIÇÃO DOS TITULOS
CAMBIAIS.